Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013389-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.295.381/0001-34 (AGRAVANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (AGRAVADO), HELY FELICIANO DE CAMARGO - CPF: 012.189.219-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO - CPF: 365.641.259-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PRAZO PARA O CREDOR CONTESTAR O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ – CONTAGEM A PARTIR DA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 52, §1º, DA LEI 11.101/2005 – ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE –CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – INVIABILIDADE DE REJEIÇÃO DEVIDO À PRECLUSÃO – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL SOBRE O MESMO TEMA – ANÁLISE PENDENTE – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL NO BIÊNIO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RJ (
CAPUT
DO ART. 48 DA LREF) –

ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA – NECESSIDADE – POSSÍVEL FRAUDE RELACIONADA À CESSÃO DE CRÉDITOS – APURAÇÃO JÁ PROVIDENCIADA EM INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recuperação Judicial é processo
sui generis
em que a primeira comunicação aos credores tem início com a publicação do edital no órgão oficial de que trata o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005.

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial”
(art. 51-A DA LREF).

Como na Recuperação Judicial aplica-se, no que couber, o CPC (art. 142 da LREF),
a inicial com o pedido de processamento também deve preencher os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC,
e os pressupostos processuais devem estar presentes (art. 17 do CPC).

É parte legítima para pleitear a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, além de atender a outras exigências dispostas nos incisos I a IV do art. 52 da LREF.

Por ser matéria de ordem pública, a legitimidade pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício.

“Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé
”.
(art. 142 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013389-52.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial,
deixou

de apreciar o pedido de extinção do feito.

A agravante alega que “
i) a inicial está desacompanhada dos documentos indispensáveis para a propositura do pedido de recuperação descritos no art. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, pressupostos de constituição válida do processo; ii) perícia prévia que não atestou exercício de atividade na “sede” da AGRAVADA; iii) auto de constatação da PGFN que demonstra o encerramento das atividades da AGRAVADA há mais de 9 anos; iv) demonstração de resultados “zerada” nos últimos quatro exercícios apresentados; v) na dita “sede” da AGRAVADA funcionam outras três empresas; vi) existência de cessão de crédito simulada realizada por uma empresada coligada com a AGRAVADA e a TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA., também credora da classe II; vii) uso fraudulento da recuperação judicial com a sucessão empresarial irregular das empresas do GRUPO da AGRAVADA para blindagem patrimonial por meio do processo recuperacional (provas em anexo); viii) ausência de apresentação de contas demonstrativas mensais e relatórios mensais de atividade nos termos da Lei 11.101/2005”
.

Diz que essas irregularidades foram constatadas assim que teve conhecimento da lide, pouco depois da concessão do processamento da RJ.

Afirma que, desse modo, não se justifica o fundamento do
decisum
de que ocorreu a preclusão, já que esses graves indícios constituem fatos novos, o que permite a revisão da matéria a qualquer momento (art. 51-A, §6º, da Lei 11.101/2005).

Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o juízo de origem analise imediatamente o pedido de extinção.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pela agravada em 10-6-2021 foi deferido em 19-6-2021, sendo no ato dispensada a realização de perícia prévia, mas determinado que o administrador judicial apresentasse relatório circunstanciado em dez dias, o que foi cumprido.

No referido laudo apontou-se que alguns documentos necessários ao processamento não teriam sido anexados quando distribuído o pedido, os quais foram solicitados à recuperanda, que os apresentou por
e-mail
em 23-6-2021. No final concluiu-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 51 da Lei 11.101/2005.

O plano de RJ foi entregue em 16-8-2021, e o edital de concessão do processamento intimando os credores foi disponibilizado na edição 3-9-2021 do DJE, publicado em 8-9-2021 (ID. 64729377, 1º grau).

Em 13-9-2021 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compareceu aos autos e noticiou que na Execução Fiscal n. 2777-25.2004.8.11.0037 foi elaborado Auto de Constatação em 15-4-2019 que atestou o encerramento das atividades da agravada e que no local funcionava outra empresa, a Star Cotton. Confira-se o texto na íntegra (ID. 65266642, 1º grau):

“Finalmente, diante do dever legal de denúncia imposto a todos que exercem funções públicas, do dever de colaboração impostos a todos os sujeitos processuais e o dever de boa-fé, convém trazer a conhecimento do Juízo um fato relevante.

Nos autos da execução fiscal n. 2777-25.2004.8.11.0037, conforme se verifica nas cópias anexas, foi constatado pelo oficial de justiça o seguinte:

O processamento da RJ foi deferido em 19/02/2019, com decisão disponibilizada no Dje n. 10441 em 21/02/2019.

Segundo apurado pelo oficial de justiça naqueles autos, a empesa executada, muito antes do ajuizamento da presente ação, já havia encerrado as suas atividades no seu domicílio fiscal declarado. Além disso, foi constatado pelo oficial de justiça que naquele endereço, por ocasião do cumprimento do mandado, funcionava uma empresa diversa que tem como sócio o Sr. Sandy Flavio Saião Filho, ex-sócio da recuperanda.

Desse modo, tendo em vista a existência de indícios de que a empresa já encerrou as suas atividades e com intuito de evitar a utilização abusiva do instituto da Recuperação Judicial, impondo sacrifícios desnecessários à coletividade de credores para preservar uma empresa que já não existe, a Fazenda Nacional requer a intimação da recuperanda e do administrador judicial nomeado para esclarecer se, de fato, tal qual como foi constatado pelo oficial de justiça na certidão transcrita, encerrou as suas atividades antes do ajuizamento da presente demanda, apresentando, ainda que por amostragem, documentação que comprove a prática de atos comerciais (ex. notas fiscais emitidas etc)”.

O juízo
a quo
não se atentou para essa informação, com isso não intimou o administrador judicial nem a agravada para se manifestarem sobre o assunto, que só teve destaque quando a agravante aduziu o fato e pleiteou sua análise.

Contudo, o pedido nem sequer foi conhecido, pois considerada intempestiva a objeção da parte credora à decisão de processamento da RJ.

A agravante recorre dessa decisão.

A Recuperação Judicial é processo
sui generis
em que a primeira comunicação aos credores inicia-se com a publicação do edital no órgão oficial mencionado no art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005.

A LREF não especifica prazo próprio para o credor impugnar a decisão que autoriza o processamento, contudo, por possuir natureza interlocutória, seria de 15 dias úteis para postular sua reforma ou de cinco dias úteis para ingressar com Embargos de Declaração (art. 168, II, da Lei 11.101/2005, c/c §5º do art. 1.003 do CPC).

No entanto, a agravante só se insurgiu em 10-5-2022; por conseguinte, intempestivamente.

Importante lembrar, porém, que desde 13-9-2021 pendia de exame a arguição tempestiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre questões de extrema relevância ao processo de Recuperação Judicial, quais sejam, a inexistência de atividade econômica da agravada no biênio anterior ao pedido de processamento e a existência de outra empresa atuando naquele local.

O juiz, ciente disso, tinha de
atuar de ofício
, pois com a reforma da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020 instituiu-se que, “
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário
, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade,
para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial
”
.

(art. 51-A).

Como na Recuperação Judicial aplica-se, no que couber, o CPC (art. 189 da LREF), a inicial com o pedido de processamento também deve preencher os requisitos listados nos artigos 319 e 320 do CPC, tais como
“o juízo a que é dirigida, o nome do autor do pedido (empresário ou da sociedade empresária) e sua qualificação, o fato (a alegação de que a empresa enfrenta uma crise econômico-financeira), o pedido de concessão da recuperação judicial e o valor da causa”.
(Gladson Mamede, em Manual de Direito Empresarial, 16ª ed., Barueri-SP, Atlas, 2022, além de trazer os documentos indicados no art. 52 da Lei 11.101/2005.

Além disso, é imprescindível ao devedor comprovar a sua
legitimidade
para o pedido, conforme o disposto no art. 48 da Lei 11.101/2005:

“Art.
48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei nº 12.873, de 2013).

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).”

A legitimidade ativa é pressuposto de admissibilidade da Ação (art. 17 do CPC) e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada em qualquer momento processual, inclusive de ofício. Dessa forma, não é atingida pela preclusão, salvo se já foi decidida.

Como o
caput
do art. 48 da LREF impõe ao autor a demonstração de que no momento do pedido exerce regularmente suas atividades há mais de dois anos, a alegação de descumprimento dessa exigência
sine qua non
para pleitear o processamento não podia ser desconsiderada pelo juiz sob a justificativa de preclusão, até porque, ainda que a matéria não fosse de ordem pública, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já a havia noticiado tempestivamente nos autos.

Conforme lição de Marcelo Barbosa Sacramone, “
para que a recuperação judicial possa ter seu processamento deferido, o devedor deverá preencher cumulativamente diversos requisitos legais por ocasião da distribuição do seu pedido, momento em que o juiz apreciará se as condições da ação estão ou não presentes.
A falta dos requisitos legais exigidos por ocasião da distribuição do pedido, ainda que supridos posteriormente, impede o seu regular processamento
”. (Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 2ª. ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2021).

Em Manual de Direito Empresarial, Gladson Mamede faz pertinentes reflexões sobre o tema:

“Se a petição inicial e os documentos que a instruem corresponderem à exigência legal, nos termos já examinados, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, se o juiz reputar necessário, pode nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial (artigo 51-A).
Em cinco dias, ele apresentará laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental.

Note que tal constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos.
A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.
Mas caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis.
O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente.

O art. 47 da Lei 11.101/2005 estabelece que “
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.
Porém a sua finalidade não pode ser desvirtuada; é dever do Poder Judiciário evitar o uso indevido desse meio legal de regeneração da empresa.

E o art. 142 do CPC enuncia que, “
Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. NÃO PREENCIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ tem jurisprudência no sentido de que, "nos termos do art. 515, caput e § 1º, do CPC/1973, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública
"
(AgRg no AREsp 556.012/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe 20/2/2020).

2. A questão acerca dos requisitos para a ação de recuperação judicial foi debatida na sentença objeto do apelo e sobre ela exercido a insurgente o contraditório, com o manejo de apelação.

Carência de ofensa ao art. 10 do novo CPC.

3. Com base em fatos, provas e termos contratuais, o acórdão entendeu que a petição inicial não atenderia ao arts. 51 da Lei de Recuperação Judicial, porquanto ausentes a viabilidade econômica da empresa da qual se buscava recuperação ou o atendimento à sua função social. Essas ponderações dos acórdãos foram feitas com base em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Esta Corte de Justiça entende que a função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.5. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.632.907/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021, DJe de 15-3-2021).

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO DE SOCIEDADES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALHA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HIERARQUIA DAS DECISÕES. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ILEGALIDADES. PROCESSO. PRÁTICA DE ATO SIMULADO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e, caso reconhecida, se é possível a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015; (ii) se está preclusa a matéria relativa ao reconhecimento da existência de fraude e conluio, com a utilização do processo de recuperação judicial para fins diversos do previsto em lei, e (iii) se identificada a utilização do processo para a prática de ato simulado, deve o Juízo proferir decisão obstativa desse procedimento.

3. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem deixou de analisar diversas matérias suficientes para alterar a conclusão do julgado, ficando caracterizada a falha na prestação jurisdicional.

Tais questões, cuja análise independe do reexame de provas, foram oportunamente suscitadas pelo recorrente em contrarrazões de apelação e renovadas em declaratórios, motivo pelo qual, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015, serão consideradas como incluídas no acórdão e, portanto, prequestionadas.

4. Cabe ao juiz proferir decisão que impeça o objetivo das partes de utilizar o processo para prática de ato simulado, propósito que ressai nítido das situações retratadas nos presentes autos.

5. A recuperação judicial tem como objetivo preservar a empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses do credores e não autorizar a falta de pagamento de dívidas previamente escolhidas, com a utilização do processo para fim não previsto em lei.

6. Recurso especial provido
”. (REsp n. 1.848.498/SE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 6-10-2020, DJe de 15-10-2020).

As informações prestadas pelo administrador sobre a suposta inatividade no biênio antecedente (ID. 113101249) foram insuficientes para afastar de vez qualquer dúvida de que a empresa atuou de forma regular nos anos de 2020 e 2019, pois nenhuma das provas referia-se a esse período (Notas Fiscais emitidas em 2022, Alvará de Funcionamento de 2022 e Auto de Constatação de 2023).

Sobre a arguição de fraude na cessão de créditos à outra empresa cuja sede seria no mesmo local de funcionamento da recuperanda, o juiz mandou instaurar incidente em autos apartados. Logo, a questão será debatida na lide, o que dispensa por ora tal deliberação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a apuração da legitimidade da agravada para formular o pedido de Recuperação Judicial (preenchimento do requisito do
caput
do art. 48 da LERF) e da existência de atividade econômica da recuperanda nos dois anos anteriores ao pedido de RJ, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito. Enquanto isso, ficam suspensas a convocação de Assembleia Geral de Credores e a homologação do Plano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023